Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701564-62.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NICOLLAS SALVIANO CARVALHO RECORRIDO: HELIO ANDRE YUCRA MACHADO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Intimado a comprovar a carência financeira ou o recolhimento integral do preparo, o recorrente juntou apenas a guia e o comprovante de pagamento do preparo. Ausentes a guia e o comprovante de pagamento das custas. O preparo integral (preparo e custas) é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Deixo de condenar em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito